Tribunal: STF
Processo: HC 189327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a habeas corpus.
    O requerente afirma que “em data de 03 de agosto do corrente ano, o Nobre Ministro Relator do STJ, apreciou o Mérito da impetração, contudo, mesmo com a manifestação favorável do MPF, Denegou a referida Ordem, protocolada naquele Augusto Tribunal, daí o motivo do protocolo da presente ordem junto a essa Suprema Corte, eis que, a Autoridade Coatora, passou a ser o Relator do HCN° 586.304 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que decidido de forma Monocrática.”
    Em suma, parece dizer o requerente que o caso não é de supressão.
    Decido.
    Na decisão pretérita, registrei que “o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.”
    O requerente não traz nada novo, porquanto, com efeito, não houve pronunciamento colegiado no STJ. 
    Da leitura do pedido formulado pelo requerente, verifica-se que ele desconhece em que está consubstanciada a supressão.
    Explica-se: ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em supressão de instância. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    De todo modo, a propriedade da prisão preventiva foi analisada por mim, e nela não verifiquei qualquer ilegalidade.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente